Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736878-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada por EDUARDO RODRIGUES PINHEIRO: “Trata-se de impugnação ao laudo pericial e seu complemento, conforme petições de ID's 242107548 e 242595315. A impugnação ao laudo pericial, por si só, não o macula e não acarreta falta de elementos técnicos, pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontados os fundamentos técnicos utilizados para responder aos quesitos. O fato de a parte se posicionar contra o trabalho realizado pelo expert não vincula a decisão do magistrado ao seu entendimento, sendo relevante, na verdade, a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pelo expert no ID 239447529. Conforme decisão de ID 239023272 os honorários periciais estão submetidos à Portaria Conjunta no. 116/2024, TJDFT, bem como §3o do artigo 5o da Resolução no. 127/2011 do CNJ, PROCEDASE à instauração do procedimento administrativo para pagamento dos honorários periciais. ANOTE-SE conclusão para sentença, observada a ordem cronológica de conclusão estabelecida no artigo 12 do CPC.” O Agravante sustenta (i) que, pelo princípio da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível agravo de Instrumento contra decisão que homologa laudo pericial; (ii) que, pelo próprio laudo pericial, é possível concluir que a renda líquida que remanesce depois de todos os descontos é suficiente para a manutenção do Agravado; (iii) que “não houve comprovação documental idônea de todas as despesas consideradas pelo perito, o que compromete a confiabilidade das conclusões apresentadas”; e (iv) que as “dívidas decorrentes de operações de crédito consignado, como aquelas mantidas pela parte autora com o Banco Daycoval, não se submetem ao regime da Lei no 14.181/2021”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 75864831 e 75892138). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que homologa o laudo pericial, se eventualmente resultar em algum prejuízo processual efetivo, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (0717419-54.2022.8.07.0000, 4a T., Des. Rel.: Arnoldo Camanho, DJe: 30/5/2023)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator